Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702325-88.2021.8.07.0004 RECORRENTE: CLAUDIA GEORDANE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível à viabilização do contraditório e ampla defesa. 2. Somente deve ser realizada a citação por edital nas hipóteses excepcionais descritas no art. 256 do Código de Processo Civil, segundo o qual o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Para que ocorra a citação editalícia, todavia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada. 4. “Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais” (CPC, art. 319, II e art. 485, IV)” (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2021, publicado no PJe: 9.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. No caso concreto, foram empreendidos esforços necessários para cumprir o ônus de encontrar o endereço da ré e foram efetivadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Siel e Eridf, não havendo, pois, nulidade do ato citatório. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do feito, tendo em vista que a citação por edital foi realizada sem que houvesse o esgotamento dos meios para a localização da insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por estar a recorrente litigando sob o pálio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: Ao analisar os autos, verifico que o Magistrado deferiu a citação da Ré por edital, no dia 30.6.2021, sob o fundamento de que foram esgotados os meios ordinários para a sua localização, nos termos do art. 256, § 3°, do CPC (Id. 48807498). A falta de localização da devedora é suficiente para considerá-la em lugar incerto e não sabido e autorizar a citação por edital, pois é desnecessário esgotar as diligências em todos os órgãos públicos. Nesse contexto, registro o entendimento de que “os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais” (CPC, art. 319, II e art. 485, IV)” (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2021, publicado no PJe: 9.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Concluo que, no caso vertente, foram empreendidos esforços mínimos para cumprir o ônus de encontrar os endereços atualizados da Ré (Ids. 48807474, 48807480 e 48807489), pois foram efetivadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Siel e Eridf (Ids. 85726680 e 97671868), não havendo, pois, que falar em nulidade do ato citatório (ID 51188576). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, vale citar: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 257, II, DO CPC. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NÃO OBRIGATÓRIA. CITAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA ESPECIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE PARA TODOS OS ATOS SEGUINTES. ART. 72, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 2. Hipótese em que o conhecimento do Recurso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital no presente cumprimento de sentença, uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada. 3. Consoante o art. 257, II, do Código de Processo Civil, é requisito da citação por edital a publicação na rede de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, a publicação em jornal de ampla circulação ou por outros meios não é obrigatória. 4. Por fim, modificar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que haveria nulidade do processo citatório, sendo que o próprio Tribunal admitiu terem sido feitas todas as diligências e cumprimento dos requisitos formais, ensejaria necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7, do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2181353/SP, Rel. Ministra MAIRA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/5/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005